Tribunal: CARF
Processo: 16561.720058/2018-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROGERIO GARCIA PERES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720058/2018-95
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.774 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para determinar o retorno dos autos à unidade de origem a fim de que a
autoridade fiscal incumbida da diligência: a) apure o valor do saldo negativo de IRPJ relativo ao
ano-calendário de 2013 objeto de transmissão de PER/DComp, podendo o contribuinte ser
intimado a prestar os esclarecimentos que a autoridade entender conveniente; b) considerando-se
a data de formalização do lançamento de que trata os presentes autos, informe o valor original
líquido de restituição, ou seja, deduzido das declarações de compensação transmitidas até aquela
data; c) caso o eventual saldo de restituição não tenha sido pago ao contribuinte, proceda ao seu
bloqueio; e d) elabore relatório de diligência com as conclusões sobre os itens anteriores e intime
o contribuinte a, se houver interesse, se manifestar sobre o resultado da diligência, com posterior
retorno dos autos ao CARF para prosseguimento do julgamento, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rogério Garcia Peres – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Mauritânia Elvira Sousa Mendonça (suplente convocada), Bianca Felícia
Rothschild, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720058/2018-95
Fl. 6584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.774 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720058/2018-95

Relatório

Em ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima identificado, relativa ao ano-
calendário de 2013, apurou-se que o contribuinte deixou de efetuar adições ao lucro líquido, para
apuração do lucro real, decorrentes da aplicação de métodos de preços de transferência e,
ademais, compensou indevidamente prejuízos operacionais em montante superior ao saldo a que
tinha direito. As mesmas infrações foram constatadas, relativamente à CSLL. Em consequência,
foram lavrados os autos de infração de IRPJ (fls. 2876-2883) e de CSLL (fls. 2885-2891),
constituindo os créditos tributários respectivos, com imposição de multa de ofício de 75%.

Conforme descrito no "Termo de Verificação Fiscal" de fls. 2893-2934, o contribuinte
efetuou, no ano-calendário de 2013, importações com pessoas vinculadas que alcançaram o
montante de R$ 2,87 bilhões, sendo que, desse valor, 98,5% dos negócios foram realizados com
a Alemanha e com a Argentina. O contribuinte aplicou, para fins de cálculo de preços de
transferência, os métodos do PIC, PRL e CPL. No caso do PRL, foi utilizada a margem de lucro
de 20%.

Para a apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL do ano-calendário de 2013, o
contribuinte adicionou, em razão dos ajustes decorrentes de métodos de preços de transferência,
o valor total de R$ 31.645.927,27. Desse montante, o valor total dos ajustes relativos às
importações foi de R$ 30.391.152,50.

Na auditoria realizada, a autoridade autuante efetuou o cálculo do valor total do ajuste
decorrente de preços de transferência apurados pelo método do CPL (Custo de Produção mais
Lucro), chegando ao valor total de ajuste de R$ 60.454.319,15. O ajuste calculado pelo método
do PIC (Preços Independentes Comparados) alcançou o valor de R$ 8.897.671,92. Finalmente, o
ajuste apurado consoante o método do PRL-20 (Preço de Revenda mais Lucro de 20%) foi de R$
64.416.729,97.

A soma dos ajustes, para o ano-calendário de 2013, decorrentes de preços de
transferência calculados pela autoridade autuante, consoante os métodos CPL (R$
60.454.319,15), PRL-20 (R$ 64.416.729,97) e PIC (R$ 8.897.671,92), perfaz o total de R$
133.768.721,04. Tendo em conta que o contribuinte já havia efetuado no LALUR e no LACS a
adição de R$ 30.391.152,50, concluiu a autoridade autuante que remanesceu um saldo de ajuste
a realizar na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, a título de preço de
transferência, no valor de R$ 103.377.568,54.

A autoridade autuante apurou, ainda, insuficiência de saldo de prejuízos fiscais
compensados na apuração do IRPJ no ano-calendário de 2013, no valor de R$ 10.246.139,96.

Tal insuficiência é consequência da apuração do valor de ajuste do preço de transferência
relativo ao ano-calendário de 2012, no valor de R$ 21.944.891,63, e da compensação integral,
efetuada pelo contribuinte no ano-calendário de 2013, no valor de R$ 117.858.077,98. Dessa
forma, ao se adicionar no LALUR o ajuste do preço de transferência do ano-calendário de 2012
no montante de R$ 21.944.891,63, houve redução do saldo de prejuízos fiscais acumulados para
Fl. 6585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.774 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720058/2018-95

compensação em 2013 de R$ 129.556.829,65 para R$ 107.611.938,07. Conclui-se, assim, que
houve insuficiência de saldo de prejuízos fiscais compensados no ano-calendário de 2013 no
montante de R$ 10.246.139,96.

Da mesma forma, foi apurada insuficiência, no valor de R$ 21.944.891,63, do saldo da
base de cálculo negativa da CSLL compensada no ano-calendário 2013. Tal insuficiência é
consequência da apuração do valor de ajuste do preço de transferência relativo ao ano-calendário
de 2012, no valor de R$ 21.944.891,63, e da compensação integral, efetuada pelo contribuinte no
ano-calendário de 2013, no valor de R$ 117.858.077,98. Dessa forma, ao se adicionar na
apuração da base de cálculo da CSLL o ajuste do preço de transferência do ano-calendário de
2012 no montante de R$ 21.944.891,63, houve redução do saldo da base de cálculo negativa da
CSLL acumulado para compensação em 2013 de R$ 117.987.359,31 para R$ 0,00. Conclui-se,
assim, que houve insuficiência de saldo de base de cálculo negativa da CSLL compensado no
ano-calendário de 2013 no montante de R$ 21.944.891,63.

Em virtude das infrações tributárias acima relatadas, foram lavrados os autos de infração
de IRPJ e de CSLL para constituição dos respectivos créditos tributários, com imposição de
multa de ofício de 75%.

Inconformado com a autuação, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 5101-
5117, na qual deduz as alegações a seguir resumidamente discriminadas.

Os autos de infração lavrados são nulos, pois a autoridade autuante não recompôs a base
de cálculo do IRPJ e da CSLL, limitando-se a calcular as exações a partir dos valores relativos às
supostas infrações tributárias apuradas, desconsiderando as adições, exclusões, deduções,
antecipações e retenções na fonte. Ao assim proceder, violou os princípios da legalidade e da
verdade material, constituindo os créditos tributários a partir de presunções.

Ainda que as supostas infrações tributárias houvessem ocorrido, não haveria créditos
tributários a lançar a título de IRPJ e de CSLL para o ano-calendário de 2013, pois há
recolhimentos antecipados e retenções na fonte em montante superior ao débito exigido.

Considerando tais fatos, apresenta a impugnante demonstrativo de cálculo do IRPJ (fl.
5110), elaborado com base nas informações constantes da DIPJ do ano-calendário de 2013 e
computando os valores das infrações tributárias apuradas, resultando saldo negativo para o
período de apuração de R$ 50.283.002,63. Da mesma forma, o demonstrativo de cálculo da
CSLL (fl. 5111) aponta saldo negativo para o ano-calendário de 2013 de R$ 17.586.543,94.

A impugnante alega que há equívocos nas glosas efetuadas pela autoridade autuante do
prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa da CSLL compensados no ano-calendário de 2013.
Assevera que tais glosas decorreram de ajuste complementar em razão das regras de preços de
transferência aplicados para o ano-calendário de 2012. Contudo, apresenta à fl. 5113
demonstrativo no qual aponta que tal ajuste, pertinente ao ano-calendário de 2012, deve limitar-
se à adição de R$ 10.396.662,08 ao lucro real e á base de cálculo negativa da CSLL, infirmando
a conclusão da autoridade autuante no sentido de que o ajuste corresponderia à adição de R$
21.944.891,63. Aduz que o valor dos ajustes apontado pela autoridade autuante considerou
apenas as importações dos caminhões Actros e do ajuste do CPL que, originalmente, não
estavam incluídos no cálculo dos preços de transferência. No entanto, de forma equivocada, não
Fl. 6586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.774 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720058/2018-95

foi considerada a totalidade dos ajustes pela aplicação das regras dos preços de transferência, que
levariam a um ajuste menor que o efetuado. Partindo de tais premissas, conclui que deve ser
cancelado o lançamento no tocante à suposta insuficiência de prejuízo fiscal e de base de cálculo
negativa da CSLL compensados no ano-calendário de 2013.

É descabida a exigência de juros de mora sobre a multa lançada, por não encontrar tal
pretensão amparo no art. 61, § 3o, da Lei n° 9.430/1996.

Pede a impugnante que seja realizada diligência a fim de que sejam respondidos os
seguintes quesitos:

a) Queira o Sr. AFRF confirmar os valores de recolhimentos/compensações/retenções na fonte de IRPJ e
da CSLL no ano-calendário de 2013;
b) Queira o Sr. AFRF confirmar se, reapurando-se os tributos acima com base nas infrações alegadas pela
Fiscalização, considerando os recolhimentos/compensações/retenções na fonte de IRPJ e da CSLL do
ano-calendário de 2013, haveria algum saldo a pagar dos mencionados tributos;
c) Queira o Sr. AFRF verificar qual o valor dos ajustes totais pela aplicação das regras dos Preços de
Transferência do ano-calendário de 2012, deduzindo-se o valor já informado na DIPJ AC 2012.

Por fim, pede a impugnante que seja acolhida a preliminar de nulidade dos autos de
infração lavrados e, caso assim não se entenda requer o reconhecimento da inexistência de
tributo a ser lançado. Com base no princípio da eventualidade, pede a redução da exigência
fiscal, em razão do efetivo ajuste no prejuízo fiscal e na base de cálculo negativa da CSLL do
ano-calendário de 2012, bem como a inexigibilidade de juros de mora sobre a multa de ofício
lançada.

A DRJ indeferiu o pedido de diligência pois considerou ser prescindível para o deslinde
da questão a ser apreciada, ante a verificação de que há nos autos todos os elementos para a
formulação da livre convicção do julgador, em consonância com o art. 18 do Decreto n.o 70.235,
de 06 de março de 1972, que regulou o Processo Administrativo Fiscal (PAF).

O impugnante alega que a autoridade autuante não considerou as adições, exclusões,
deduções, antecipações e retenções na fonte, violando os princípios da legalidade e da verdade
material, afirma também que, uma vez considerados os recolhimentos antecipados e as retenções
na fonte, ainda que se considerem procedentes as infrações tributárias imputadas na autuação,
não remanescem créditos tributários a serem lançados a título de IRPJ e de CSLL.

Segundo a DRJ tais alegações não procedem Conforme se constata no demonstrativo de
fl. 2879, a autoridade autuante, na apuração do IRPJ a ser lançado de ofício para o ano-
calendário de 2013, partiu do lucro real de R$ 320.617.489,08, exatamente o mesmo valor
constante da Ficha 09A da DIPJ (fl. 33). Em seguida, foram computadas as infrações apuradas,
quais sejam: 1- adições ao lucro líquido decorrentes de preços de transferências, no montante
total de R$ 103.377.568,54; 2- montante relativo a compensação indevida de prejuízos de
períodos anteriores (R$ 10.246.139,96). Sobre o somatório das infrações apuradas foram
calculados o IRPJ devido com base na alíquota de 15% e o adicional de 10% do IRPJ (com
exclusão da parcela não sujeita ao adicional). Como resultado, apurou-se IRPJ devido antes das
deduções no montante de R$ 28.405.927,12.

Fl. 6587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-000.774 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720058/2018-95

A DRJ confirmou que a contribuinte apurou saldo negativo de IRPJ no valor de R$
77.666.316,35, mas a mesma voluntariamente pediu restituição deste valor via administrativa,
assim a autoridade autuante não poderia usar este saldo para abater o valor cobrado neste
processo. O mesmo fato se passou com a CSLL.

Adicionalmente, quanto ao argumento apresentado na impugnação relacionado à glosa de
prejuízo fiscal e da base negativa de CSLL compensados no ano-calendário de 2013, a DRJ
concluiu que os citados prejuízo fiscal e base negativa de CSLL foram gerados em 2012 e foram
glosados por conta do ajuste nas apurações de IRPJ e CSLL consubstanciados em auto de
infração controlado no PA 16561.720176/2017-12 e que o contribuinte não apresentou
impugnação sendo assim ocorreu preclusão administrativa desta matéria.

Por fim a DRJ julgou improcedente a impugnação no tocante aos juros sobre a multa
citando jurisprudência do CARF sobre a matéria.

Diante disso, a impugnação foi integralmente desprovida pela DRJ

Nada obstante as razões deduzidas no acórdão recorrido, o contribuinte apresentou
Recurso Voluntário alegando em síntese os mesmos argumentos descritos na impugnação e
requer o seu total provimento a fim de que:

(i) Preliminarmente, seja reconhecida a nulidade dos AI uma vez que não houve o recálculo
do valor do tributo, para a identificação exata da existência de valores eventualmente
não recolhidos;

(ii) Seja reconhecida a inexistência do crédito tributário lançado uma vez que não houve falta
de recolhimento de tributos relativamente ao ano-calendário de 2013;

(iii)
Em virtude do princípio da eventualidade, seja afastada a aplicação de juros sobre a
multa.

É o relatório

Voto
Conselheiro Rogerio Garcia Peres, Relator.
O Recurso Voluntário atende os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele o
reconheço.
Com relação à preliminar de nulidade, a Recorrente alega que a cobrança deve ser
anulada pela falta de recálculo do IRPJ e da CSLL do ano-calendário de 2013 no tocante aos
incentivos fiscais e eventuais recolhimentos e deduções de IRRF.
Especificamente alega a Recorrente que a autoridade autuante deveria ter considerado o
saldo negativo de IRPJ e CSLL gerados pelos recolhimentos e deduções de tributos retidos, bem
como dos incentivos fiscais para reduzir o valor cobrado neste processo.
Fl. 6588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-000.774 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720058/2018-95

Com relação à utilização do saldo negativo de IRPJ e CSLL gerados pelos recolhimentos
e deduções de tributos retidos não deve prevalecer o argumento da Recorrente, já que o saldo
negativo de IRPJ e CSLL do ano-calendário de 2013 foi objeto de pedido de restituição
administrativa, ademais parte deste crédito já foi objeto de compensação. Assim, utilizar este
crédito para reduzir a cobrança deste processo ensejaria em utilização em duplicidade do
indébito.
O valor restituído deve ser analisado em processo específico bem como as compensações
que utilizaram este crédito.
Verifica-se na DIPJ do ano-calendário de 2013, que a Recorrente utilizou incentivos
fiscais para deduzir o IRPJ devido. Especificamente, operações de caráter cultural e artístico no
valor de R$ 1.923.704,93 e fundos dos direitos da criança e adolescente no valor de R$
480.926,23. Tais incentivos foram deduzidos em seus valores máximos, 4% e 1%, sobre o IRPJ
calculado a 15% que foi de R$ 48.092.623,36, antes do ajuste trazido pelo auto de infração.
Assim, existe a possibilidade de, por conta do aumento do IRPJ devido, valores pagos
para instituições de caráter cultural e artístico, bem como fundos os direitos da criança e
adolescente, que não foram utilizados para reduzir o IRPJ do ano-calendário de 2013.
Contudo, a Recorrente não informou estes valores que poderiam ser utilizados para
reduzir o auto de infração, apenas argumentou que a cobrança deveria se anulada pela falta deste
recálculo.
Acredito que considerar nulo o auto de infração pela falta deste recálculo seria um
exagero e não respeitaria o princípio da verdade material.
Diante disso não acato a preliminar de nulidade suscitada pela Recorrente.
No mérito a Recorrente alega que os valores do saldo negativo de IRPJ e CSLL deveriam
ser utilizados para reduzir a cobrança trazida neste processo.
Contudo, como já dito anteriormente, o saldo negativo de IRPJ e CSLL devem ser
analisado em separado deste processo pois foram objeto de pedido de restituição e parte deste
crédito já foi compensado. Assim, a utilização deste suposto indébito para reduzir o valor
cobrado neste processo poderia ensejar em utilização em duplicidade do crédito.
Assim, devem ser tratos em separado deste processo o citado pedido de restituição, bem
como as compensações que utilizaram este crédito.
Diante do exposto não deve prevalecer o argumento constante do Recurso Voluntário.
A incidência de juros de mora sobre a multa de lançamento de ofício encontra
fundamento legal nos art. 43 e 61, § 3o, da Lei 9.430/96. É que no lançamento de ofício o valor o
riginário do crédito tributário compreende o valor do tributo e da multa. Portanto, sobre a multa
por lançamento de ofício há a incidência de juros SELIC.
Esse posicionamento é adotado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, que entendeu
pela aplicabilidade da Taxa de Juros SELIC sobre as multas de ofícios
Fl. 6589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-000.774 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720058/2018-95

decorrentes de Autos de Infração, correção essa que passa a incidir a partir da lavratura desses.
É o que se pode ver do acórdão assim ementado:
JUROS
DE
MORA
COM
BASE
NA
TAXA
SELIC
SOBRE
A
MULTA DE OFÍCIO APLICABILIDADE.
O art. 161 do Código Tributário Nacional CTN autoriza a exigência de juros de
mora sobre a multa de ofício, isto porque a multa de ofício integra o “crédito” a
que se refere o caput do artigo Recurso especial negado. É legítima a incidência
de juros sobre a multa de ofício, sendo que tais juros devem ser calculados
pela variação da SELIC.
Precedentes do Tribunal Regional Federal da 4a Região.
Precedente da 2a Turma da CSRF: Acórdão no 920201.806.
Recurso especial negado.
(Processo n.o 16327.002244/9933, Relator Conselheiro Elias Freire, Sessão
16/02/2012)
Assim, curvamo-nos à jurisprudência predominante nesse Tribunal Administrativo para
afastar a tese recursal de que não pode incidir juros sobre a multa de ofício
imposta
no
lançamento guerreado.
Por fim, a Recorrente requer a realização de diligência para que se comprove o equívoco
da suposta exigência e que sejam respondidos os seguintes quesitos:
a) Queira o Sr. AFRF confirmar se considerando os recolhimentos / compensações /
retenções de IRRF no ano-calendário de 2013 há saldo suficiente que deria ter sido
considerado para fazer frente ao débito lançado;
b) Queira o Sr. AFRF confirmar se, considerando os recolhimentos / compensações /
retenções de IRRF no ano-calendário de 2013, haveria saldo a pagar dos mencionados
tributos.
A diligência neste caso é cabível e imprescindível ao desenvolvimento da lide
para que se verifique a comprovação do pagamento que dá origem e serve de lastro para o direito
creditório pleiteado.
Por essas razões, voto por converter o julgamento em diligência a fim de que a
autoridade fiscal designada para sua realização:
a) apure o valor do saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2013
objeto de transmissão de PER/DComp, podendo o contribuinte ser intimado a prestar os
esclarecimentos que a autoridade entender conveniente;
b) considerando-se a data de formalização do lançamento de que trata os presentes
autos, informe o valor original líquido de restituição, ou seja, deduzido das declarações de
compensação transmitidas até aquela data;
Fl. 6590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-000.774 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720058/2018-95

c) caso o eventual saldo de restituição não tenha sido pago ao contribuinte,
proceda ao seu bloqueio; e
d) elabore relatório de diligência com as conclusões sobre os itens anteriores e
intime o contribuinte a, se houver interesse, se manifestar sobre o resultado da diligência, com
posterior retorno dos autos ao CARF para prosseguimento do julgamento, nos termos do voto do
relator.
Para tanto, e havendo necessidade, a autoridade fiscal poderá intimar o
contribuinte a apresentar documentos complementares e esclarecimentos adicionais antes de
elaborar o relatório ora requerido.
Poderá ainda a autoridade fiscal apresentar os esclarecimentos que julgar
necessários à melhor análise de tais fatos.
Ao final, a Recorrente deverá ser cientificada do resultado da diligência, abrindo-
se prazo de 30 dias para que, querendo, manifeste-se sobre seu conteúdo (art. 35, parágrafo
único, do Decreto no 7.574/2011).
Após o cumprimento dos procedimentos ora requeridos, os autos devem retornar
ao CARF para prosseguimento do julgamento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rogerio Garcia Peres

Fl. 6591
DF CARF MF
Documento nato-digital